Tribunal: CARF
Processo: 36364.000176/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36364.000176/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
TRANSBUS TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 31/12/1998
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
INTIMAÇÃO REGULAR. INOCORRÊNCIA.
Tendo a intimação ocorrido regularmente conforme dispõe o artigo 23 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR LIVROS E
DOCUMENTOS À FISCALIZAÇÃO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada exibir todos os documentos e livros e relacionados com
as contribuições previdenciárias, bem como prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados pela fiscalização, sob pena de violação ao §§ 1o, 2o e 3o
do artigo 33 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36364.000176/2003-31
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36364.000176/2003-31

Trata-se de recurso voluntário interposto pela TRANSBUS TRANSPORTES
LTDA. contra a Decisão Notificação no 11.022/0240/2004, exarada pela Secretaria da Receita
Previdenciária/Unidade Descentralizada de Belo Horizonte-MG, que reformou a Decisão
Notificação no 11.022/0223/2003 para apreciar a impugnação e, ao final, indeferi-la, mantendo-
se a multa aplicada (CFL 38), no montante de R$8.278,52 (oito mil, duzentos e setenta e oito
reais e cinquenta e dois centavos), ante a ausência de apresentação dos documentos solicitados
através dos Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) – Livro Diário de 01
a 10/2002, Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social e seus anexos,
inclusive as Relações de Trabalhadores do Arquivo SEFIP, além dos documentos lançados na
conta 3.11.01.01.0004-9 (Ajuda de Custo) –, em afronta aos §§ 1o, 2o e 3o do art. 33 da Lei no
8.212/91.
Ao apreciar as duas razões suscitadas na peça impugnatória (f. 41/48), a
instância “a quo” as rechaçou valendo-se dos motivos assim sumarizados:
Os argumentos de nulidade da autuação não merecem prosperar
tendo em vista que nenhum dos princípios básicos elencados pela
impugnante — legalidade, motivação, moralidade, interesse
público, imparcialidade, impessoalidade, finalidade, razoabilidade
e justiça fiscal - foram violados. A impugnante somente alega a
violação dos princípios não apresentando provas e nenhum fato
que contrarie tais princípios.
A ação fiscal iniciou-se em 30/01/2003, com o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF, fls. 21, cuja ciência foi dada ao
Chefe do Setor de Pessoal da empresa, Sra. Terezinha das
Graças Bicalho e encerrou-se em 30/04/2003, cuja segunda via
do Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF, fls. 79,
foi recebida e assinada pelo sócio-gerente Sr. Heloisio Marcos
Silveira, conforme consta da cláusula quarta da quinta alteração
contratual da empresa.
(...)
Dessa forma, frente à ciência de fato de todo o procedimento
fiscal pelo representante legal da empresa, afasta-se qualquer
suposta irregularidade aventada pela impugnante.
No mérito, as razões suscitadas pela empresa não procedem, estão
claramente entre as obrigações previstas no § 2 ° do art. 33 da Lei
n ° 8.212/91 e alterações posteriores a apresentação de todos os
documentos
e
livros
relacionados
com
as
contribuições
previdenciárias. Deixar de apresentar um só documento ou livro
configura a infração ao dispositivo em comento. As afirmativas
que exibiu Livros Diário e Razão e as GFIP não afastam a
infração, pois a no relatório fiscal de fls. 04 e relatado no item
1.3 desta decisão estão relacionados outros documentos e livros
que a empresa alega ter disponibilizado à Fiscalização.
Acertada a lavratura do presente auto, tendo em vista que a
Fiscalização não foi atendida em todos os documentos/livros
que solicitou durante a ação fiscal. (f. 157/158; sublinhas deste
voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 03/01/2005, recurso
voluntário (f. 169/174), replicando as únicas duas teses arguidas em sede de impugnação: a
nulidade da intimação e a insubsistência da penalidade aplicada.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36364.000176/2003-31

Às f. 271 consta ter sido proferida sentença, no bojo do Mandado de Segurança
no 2007.038.12.002503-8, obstando fosse exigido do depósito recursal para apreciação do
recurso administrativo em comento.
À f. 297, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diante da retro
mencionada decisão judicial e em cumprimento ao estabelecido na Súmula Vinculante no 21 do
Supremo Tribunal Federal, determinou o encaminhamento do presente processo à Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sete Lagoas/MG para posterior remessa dos autos a este Conselho
(f. 298).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO
A recorrente alicerça o pedido de nulidade, ao argumento de que
(...) imprescindível a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal
e, nos termos do artigo 4°, do Decreto 3.969/01, da sua emissão
será dada ciência ao sujeito passivo, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235/72, que por sua vez, determina que a
intimação seja provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto. (f. 171; sublinhas deste voto
O dispositivo invocado, à época, trazia 3 (três) modalidades de intimação.
Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo;
III- por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos
nos incisos I e II.
Afirma que o recebimento do Mandado de Procedimento Fiscal por “(...)
Terezinha das Graças Bicalho, a qual não é representante legal da Recorrente, preposto ou
mandatária” (f. 172), eivaria a intimação de nulidade. Às f. 21 consta que Terezinha das Graças
Bicalho afirmou ocupar o cargo de “chefe do setor pessoal” o que, ao contrário do que alega a
recorrente, a autoriza a receber a intimação. O chefe tem por função gerenciar pessoas e, de
acordo com o art. 1.172 do Código Civil, o gerente é tido como um “preposto permanente no
exercício da empresa, na sede desta, ou em sucursal, filial ou agência.”
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36364.000176/2003-31

De toda sorte, ainda que padecesse a intimação de vício, em atenção ao
princípio “pas nullité sans grief”, afastada está a preliminar de nulidade, eis que alcançado, sem
quaisquer prejuízos, o objetivo colimado. Ao longo de suas razões recursais, sequer aventa não
ter apresentado documentos por não ter tomado ciência da intimação. Muito pelo contrário: às f.
173, de modo categórico, sustenta que “todos os documentos foram apresentados pela empresa.”
Por ter sido devidamente cientificada, rejeito a preliminar de nulidade.
II – DO MÉRITO: DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO
A recorrente questiona como poderia estar sofrendo autuação se “(...)
apresentou os documentos solicitados pela fiscalização e tal fato e incontroverso já que a própria
Fiscal reconheceu que teve acesso aos Livros Diário e Razão.” (f. 174) A narrativa diverge
completamente das informações trazidas no Relatório Fiscal da Infração (f. 4/5), no qual consta
que:
3. A empresa deixou apresentar alguns documentos solicitados
através dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, a saber:
3.1. Item 1, do TIAD de 30/01/2003: deixou de apresentar o Diário
de 01 a 10/2002. O último Diário apresentado pela empresa foi
o de no 12, escriturado de 01 a 12/2001. Os lançamentos
contábeis são exigidos após noventa dias, contados da
ocorrência
dos
fatos
geradores
das
contribuições
previdenciárias.
3.2. Item 11 do TIAD de 30/01/2003: deixou de exibir várias Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e seus anexos, inclusive as Relações de Trabalhadores do
Arquivo SEFIP. Tais relatórios são indispensáveis verificação dos
campos
"movimentação",
"ocorrência",
remuneração
individualizada de cada trabalhador, dados do trabalhador, entre
tantos outros. Tal fato, prejudicou muito os trabalhos de
conferencia da GFIP: não foi possível identificar quais os
empregados foram indevidamente informados em 08 e 09/2002
como sujeitos a agentes nocivos, aposentadoria com 15 anos;
impediu a confirmação de afastamentos por doença e acidente de
trabalho;
impossibilitou
verificar
porque
em
algumas
competências, a remuneração dos empregados figura no Resumo
Mensal da GFIP obtido no Cadastro Nacional de Informações
Sociais CNIS em duplicidade.
3.2.1. A título de ilustração, em 01/1999 a empresa entregou na
rede bancária 1 (uma) GFIP declaratória e 88 (oitenta e oito) de
pagamento, conforme demonstra o Resumo Mensal do CNIS, mas
à fiscalização, foi exibida apenas 1 (uma) GRP e assim mesmo,
sem a Relação de Trabalhadores do Arquivo SEFIP. Isto ocorreu
em todos os meses fiscalizados.
3.3. Item 3 do TIAD de 10/03/2003: não foram apresentados os
documentos lançados na conta 3.11.01.01.0004-9, Ajuda de Custo.
As gratificações lançadas nesta conta, não foram relacionadas em
folhas de salários. A falta de apresentação destes documentos
impossibilitou determinar, precisamente, a que título foram feitos
estes pagamentos.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36364.000176/2003-31

Acreço que a contribuinte confere afirmações à autoridade fiscal que teriam
sido feitas em processos nos quais figura como sujeito passivo (DEBCAD no 35.485.803.3 e
DEBCAD no 35.424.465-9), porém não apresentou quaisquer documentos relativos aos
mencionados processos, sequer os relatórios fiscais dois quais teria extraído as citações.
Além disso, a fala atribuída à autoridade fiscal nos autos relativos ao DEBCAD
no 35.485.803.3 — “(...) foi necessário recorrer aos Livros Diário e Razão para a apuração da
base-de-cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração destes segurados"
(f. 173) — não se presta a comprovar que contribuinte apresentou os Livros Diário relativos ao
período de 01/2002 a 10/2002, uma vez não é possível extrair da citação quais as competências
abrangidas pelos Livros aos quais a autoridade fiscal teria recorrido. Da mesma forma, não se
sustenta a alegação de que “(...) a própria Fiscal no DEBCAD no 35.424.465-9, informa que as
GFIP’s foram apresentas” (f.174), dado que não há qualquer prova de que as GFIPs que teriam
sido apresentadas no processo relativo ao DEBCAD no 35.424.465-9 são as mesmas que levaram
ao lançamento discutido no presente processo.
Não tendo se desincumbido do ônus de comprovar ter apresentado a
documentação requerida, rejeito a alegação.

III – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital